Tribunal: STF
Processo: ADI 898
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-25
Data de publicação: 1993-11-25

Ementa:
E  M E N T  A: I. Ação direta de inconstitucionalidade:
revogação,  antes  das informações,   do  ato  normativo  questionado
(Resolução  828-A/92, da  Assembléia Legislativa  de Santa Catarina):
ADIn  prejudicado, segundo a nova orientação da jurisprudência do STF
(ADIns 709, Brossard; 870, Rezek; 871, Moreira Alves).
              II.  Remuneração de Deputado  Estadual: resolução que a
fixou,  em 1990, para a presente legislatura em 2/3 do que perceber o
Deputado  Federal  (Resolução 061/90,  da  Assembléia  Legislativa de
Santa Catarina): relevância, não da argüição de inconstitucionalidade
formal, mas da de invalidez material: indeferimento, não obstante, da
suspensão cautelar.
              1.  A  fixação  de  subsidios  parlamentares,  em  cada
legislatura  para a  seguinte, não  e matéria  de lei,  mas objeto de
resolução,  de competência exclusiva do Congresso Nacional (CF,  art.
49, VII) ou da Assembléia Legislativa (CF, art. 29,PAR 2.) .
              2.  Ainda que impressione o argumento de que o art. 37,
XIII,  CF,  não  incide,  quando  não  se  cuida  de  vencimentos  de
servidores  publicos, mas de remuneração de agentes de um dos poderes
do  Estado, o princípio da autonomia do Estado-membro faz plausível a
inconstitucionalidade  material   do  atrelamento   de  subsidios  de
deputados  estaduais  aos  dos  deputados  federais  (cf.  ADIn  491,
cautelar, 22.4.92; Pertence, ADIn 891, cautelar, 23.6.92, Pertence).
              3.  Não  obstante,  nas circunstancias  do  caso,  e de
indeferir-se  a suspensão  cautelar requerida:  primeiro, porque - ao
contrario  do que sucedia na ADIn 891 -, a resolução questionada data
de  mais  de tres  anos;  segundo, porque  a  remuneração legislativa
impugnada  ja era, ao tempo de sua fixação, um terco inferior ao teto
do  art. 40, VIII, da Constituição do Estado e, sobrevindo a EC 1/92,
a  Constituição da  Republica, persiste  inferior  ao teto  que nesta
passou  a ser imposto, no  particular, aos Estados-membros: o caso se
aproxima,  assim,  "mutatis  mutandis",  ao  da  ADIn  194,  28.3.90,
Pertence,  RTJ 139/402, na qual  igualmente o Tribunal não concedeu a
liminar.